Tribunal: TJMT
Processo: 1018429-83.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018429-83.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (AUTOR), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHECCHIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 05.283.674/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. ERRO DE FATO
- ART. 966, INCISOS VIII, DO CPC – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – SUCEDÂNEO RECURSAL - LIDE IMPROCEDENTE.

Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo, devendo, ainda haver a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo. Deve ser rejeitada a tese prescrição, em razão da mora atribuível aos serviços judiciários, incidindo, portanto, a súmula nº. 106 do STJ”

Para o reconhecimento de erro de fato de modo a ser acolhida a Ação Rescisória, é necessário que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47)1018429-83.2021.8.11.0000

AUTOR: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

REU: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Ação rescisória proposta por
ANTONIO CHECCHIN JUNIOR,
com fulcro no art. 966, VI, do CPC, com objetivo de desconstituir o acórdão proferido no Recurso de Apelação n° 0003188-12.2011.8.11.0041 movida contra
ANTONIO CHECCHIN JUNIOR e
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
que tramitou perante a Terceira Câmara de Direito Privado de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, na qual fora a apelação provida e o recurso adesivo prejudicado, cassando a sentença de primeiro grau.

A parte autora afirma que o “erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, o que ocorreu no presente caso, já que o r. julgador não observou a prova inconteste contida nos autos, que demonstra a ciência inequivoca do requerido/exequente ao realizar a carga dos autos, dando-se, assim, por intimado do teor da certidão do sr. oficial de justiça, que certificou a sua diligência negativa de citação do requerente/executado, conforme id 2485922”

Aduz que “trata-se de fato incontroverso que o Oficial de Justiça juntou nos autos a sua certidão negativa de citação em 10.05.2013, de modo que a parte requerida, exequente daqueles autos, realizou a carga dos autos no dia 01.11.2013, dando-se, assim, por intimada da referida certidão do Sr. Meirinho, diante da sua ciência inequívoca, sem, contudo, diligenciar no processo por três longos anos, manifestando-se, somente, no dia 18.04.2016, ocasião na qual já havia consumado o prazo prescricional de 06 (seis) anos do vencimento do título, restando, assim, claro como água de mina a sua negligência.”

Alega que “o acórdão foi fundamentado “na não negligencia do requerido/apelante” na condução do processo de execução, contudo, há prova inconteste nos autos da negligência da requerida/exequente, e que não foi apreciada pela sentença e/ou acórdão, nem tampouco foi objeto de controvérsia, de modo que está devidamente contida nos autos e foi suscitada pela parte, ora requerente, e sendo que sua apreciação pode mudar o entendimento judicial.”

Assevera que “Quanto ao segundo fundamento do acórdão, de que “não flui o prazo prescricional enquanto inexiste intimação pessoal do exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente”, vê-se, claramente, que o mesmo viola a disposição contida no artigo 927, inciso III, CPC/15,.

Ao final, requer a total procedência da ação para, nos termos do artigo 968, inciso I, do CPC, rescindir o acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 0003188-12.2011.8.11.0041, com a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa. (id. 105395965)

Ausência de Contestação nos autos.

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 174962697)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Ação rescisória proposta por ANTONIO CHECCHIN JUNIOR
,
com fulcro no art. 966, VI, do CPC, com objetivo de desconstituir o acórdão proferido no Recurso de Apelação n° 0003188-12.2011.8.11.0041 movida contra ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

e
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
que tramitou perante a Terceira Câmara de Direito Privado de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, na qual fora a apelação provida e o recurso adesivo prejudicado, cassando a sentença de primeiro grau.

Afirma a parte autora que o acórdão deve ser rescindido por erro de fato, posto que o julgador não observou prova nos autos em que demonstra ter o réu ciência da negativa de citação, não diligenciando para o ato, e portanto, não pode alegar ausência de intimação sobre a prescrição intercorrente.

Do acórdão objeto da presente ação rescisória, destaco a análise dos fatos alegados pela parte autora:

(...)

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014).

Idêntico é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO NA FORMA DO ARTIGO 791, III DO CPC - AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - NECESSIDADE INTIMAÇÃO DO CREDOR RECURSO PROVIDO.

Estando suspensa a execução por não ter sido encontrado bens passíveis de penhora (art. 791, inciso III, do CPC) não corre o prazo prescricional, razão pela qual não há como ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O posicionamento desta Corte, em consonância com os precedentes colacionados, entende necessária a intimação pessoal da parte para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.” (RAC n. 10186/2013, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 07.08.2013 – negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - ART. 791, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE – DILIGÊNCIA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Estando suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, consoante art. 791, inc. III, do CPC, não há fluência de prazo de prescrição.

Não flui o prazo prescricional enquanto inexiste intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito
.”
(RAC n. 501/2012, 5ª Câm. Cív., minha relatoria j. 30.05.2012 – negritei)

In casu
, com a devida vênia, percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa do exequente, e muito menos sem ser dado o devido andamento, tendo em vista que após ser intimado através de seu advogado, pleiteou a realização de consulta junto ao
Bacenjud
e
Infojud
, visando obter o endereço atualizado do executado (Id. 2486174).

Por outro lado, constata-se que o exequente também não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, sequer houve o início da contagem de prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência de intimação pessoal da instituição financeira para, repiso, se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Diante da cassação da r. sentença, resta
prejudicada
a análise do
recurso adesivo
interposto por Checchin Advocacia e Advogados.”

Com mencionado, a autora ajuizou a presente ação rescisória com fulcro no art. 966, do CPC, alegando, em síntese, que o acórdão não se baseou em prova constate nos autos de que a parte requerida tomou ciência da ausência de citação eivando em erro de fato.

Para a configuração do erro de fato descrito no §1º do inciso VII do artigo 966 do CPC, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o erro indicado pelo demandante e o resultado da sentença.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1º, CPC). É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §2º, CPC). Já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5ª Turma, REsp. 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246) [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1025, sem destaque no original).

Dessa forma, não ocorreu no caso concreto nenhuma das situações elencadas no art. 966 do CPC, principalmente o erro de fato.

Isso porque o acórdão rescindendo abordou expressamente que não houve intimação pessoal da parte exequente, e por consequência eventual carga dos autos não supre a intimação para caracterização da prescrição intercorrente.

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, não bastando a mera presunção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito. (N.U 0000759-55.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

Dessa maneira, tendo havido controvérsia prévia na lide originária sobre as questões suscitadas como erro de fato, bem como pronunciamento judicial sobre a matéria, não se mostra viável a Rescisória com base no art. 966, VIII, do CPC/2015, sobretudo porque tal Ação não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, sendo indevido seu ajuizamento como mero sucedâneo recursal.

Pelo exposto,
julgo improcedente
a presente Ação Rescisória e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AÇÃO RESCISÓRIA N°
1018429-83.2021.8.11.0000

REQUERENTE: ANTÔNIO CHECCHIN JÚNIOR

REQUERIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

VOTO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
ANTÔNIO CHECCHIN JÚNIOR
em face de
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, visando desconstituir o Acórdão prolatado no Recurso da Apelação Cível nº 0003188-12.2011.8.11.0041 que tramitou perante a Terceira Câmara de Direito Privado de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, na qual fora a apelação provida e o recurso adesivo prejudicado, cassando a sentença de primeiro grau.

Em seu voto, a douta Relatora, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, em razão do reconhecimento de sucedâneo recursal, apresentou voto para julgar improcedente o pedido.

Diante dos relevantes fundamentos apresentados em sede de sustentação oral, solicitei vista dos autos para melhor análise do feito e apresentação do presente voto escrito.

Como visto, trata-se de
Ação Rescisória que visa desconstituir o. Acórdão prolatado no Recurso da Apelação Cível nº 0003188-12.2011.8.11.0041 que tramitou perante a Terceira Câmara de Direito Privado de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

Para tanto, o Autor afirma que se trata de fato incontroverso que a parte requerida, exequente na ação originária, realizou carga dos autos no dia 01.11.2023 após a juntada da certidão negativa apresentada pelo Oficial de Justiça, sendo que, no entanto, permaneceu inerte até o dia 18/04/2016, ocasião em que já teria transcorrido o prazo prescricional de vencimento do título.

Assevera, ainda, que o Acórdão combatido viola o artigo 927, III do CPC, ao consignar que não “não flui o prazo prescricional enquanto inexiste intimação pessoal do exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente”.

Pois bem.

Quanto à hipótese de cabimento da ação rescisória, assim diz o artigo 966 e inciso VIII do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Já o §1º desse artigo define o erro de fato nos seguintes termos:

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Nesse sentido, o erro de fato especificado no §1º do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova apresentada no processo. Não se admitindo a rescisória pela simples valoração ou interpretação do acervo probatório, pois o erro de fato a que se refere o CPC não consiste em erro de valoração ou de interpretação sobre a subsistência ou relevância de um fato, mas consubstancia-se em falsa percepção dos sentidos, de tal modo que o juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

No caso em análise, nota-se que a controvérsia se cinge acerca da existência da prescrição e o seu respectivo termo inicial, sendo que a parte autora alega que o feito executivo permaneceu paralisado por inércia do próprio exequente, mesmo porque o requerido teria realizado carga dos autos no dia 01.11.2013, após a juntada da certidão negativa apresentada pelo Oficial de Justiça, mantendo-se, no entanto, inerte até o dia 18/04/2016, ocasião em que já teria transcorrido o prazo prescricional de vencimento do título.

No entanto, tal matéria já foi amplamente debatida no acórdão do Recurso de Apelação, quando inclusive houve divergência apresentada pelo vogal, Des. Guiomar que tratou especificamente acerca deste debate e restou vencido naquela ocasião, conforme cito:

Assim, vale ressaltar que o acórdão recorrido não admitiu a ocorrência de um fato inexistente, tampouco considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, já tendo ocorrido pronunciamento judicial acerca da matéria ora aventada.

Nesse sentido, está sedimentada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é juridicamente inadmissível utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso:

“VENDA – ASCENDENTE – DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA. Longe fica de vulnerar o artigo 1.132 do Código Civil de 1916 pronunciamento a reconhecer simulação em venda de imóvel por ascendente a descendente, mediante interposta pessoa. AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – INADEQUAÇÃO DA RESCISÓRIA.
Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda.”

(AR 1176, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03-08-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214

DIVULG 20-09-2017

PUBLIC 21-09-2017)

“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAIXA ECONÔMICA DE GOIÁS – CAIXEGO. REAJUSTE DE PROVENTOS E PENSÕES COM FUNDAMENTO EM NORMA COLETIVA. ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA, CONTRARIEDADE A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS AMPLAMENTE DEBATIDAS NA DECISÃO RESCINDENDA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.”

(AR 2726, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 16-03-2023

PUBLIC 17-03-2023)

Por todo o exposto, após uma análise detalhada da celeuma, entendo por acompanhar o voto apresentado pela eminente Relatora para julgar improcedente o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023